Tribunal: TJMT
Processo: 1023737-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023737-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA - CPF: 353.928.431-15 (EMBARGADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da empresa CONCREMAX, reduzindo o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 1.456.720,12 para R$ 200.000,00, por considerar o montante atualizado desproporcional à infração praticada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão que, embora reconheça a regularidade formal do processo administrativo, promove a redução do valor da multa aplicada; (ii) definir se o Poder Judiciário pode revisar o quantum da sanção administrativa sem invadir a competência da Administração Pública.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração, por expressa previsão legal, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Inexiste contradição no acórdão que reconhece a regularidade formal do processo administrativo conduzido pelo PROCON, mas identifica desproporcionalidade no valor da multa aplicada após atualizações monetárias.

3. O Poder Judiciário, sem ferir o princípio da separação dos poderes, pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, verificando a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de sanções.

4. O controle judicial da proporcionalidade de multas administrativas não significa substituição da discricionariedade administrativa pela judicial, mas verificação da observância dos limites constitucionais ao poder sancionador estatal.

5. A redução do valor da multa constitui exercício legítimo do controle de legalidade em sentido amplo, preservando a finalidade sancionatória da penalidade, porém em montante proporcional à infração praticada.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

1. É possível ao Poder Judiciário revisar o valor de multas administrativas quando evidenciado caráter confiscatório ou manifesta desproporcionalidade, sem que isso represente invasão da esfera de competência da Administração Pública.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 2o e art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp: 2407046 SP 2023/0229286-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29/04/2024; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06/03/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/03/2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo desta Egrégia Corte, cujo teor deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 1.456.720,12 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte reais e doze centavos) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão, alegando que, não obstante tenha sido reconhecida a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa, o colegiado adentrou no mérito do ato administrativo ao reduzir o valor da penalidade, o que caracterizaria indevida intromissão do Poder Judiciário na esfera de competência da Administração Pública.

Alega que a redução da multa implicou ofensa aos arts. 2o e 5o, inc. II, da Constituição Federal, transformando o Judiciário em legislador positivo, em matéria submetida à reserva legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo, mantendo inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 300219392), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que inexiste qualquer vício no acórdão, pretendendo o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar, aclarar ou corrigir decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão proferido, ao fundamento de que, embora reconhecida a regularidade formal do processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT, o colegiado adentrou no mérito do ato administrativo ao reduzir o valor da penalidade.

Contudo, a análise do acórdão revela que
não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser sanado
. Na verdade, o embargante pretende rediscutir matéria já enfrentada e decidida pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão foi claro ao reconhecer a regularidade formal do processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT, bem como a existência da infração às normas consumeristas, consistente na cobrança de taxa de corretagem sem prévia informação contratual ao consumidor.

Todavia, o colegiado entendeu que, não obstante regular o processo administrativo em si, o valor da multa aplicada, após as atualizações monetárias,
alcançou patamar desproporcional
(R$ 1.456.720,12) em relação à infração praticada,
extrapolando os limites da razoabilidade e proporcionalidade
, assumindo contornos confiscatórios.

Não há contradição nesse raciocínio. Uma coisa é reconhecer a regularidade formal do processo administrativo e a competência do PROCON para aplicação de sanções por violação às normas consumeristas; outra, totalmente distinta, é verificar a proporcionalidade do valor da multa aplicada em concreto, à luz dos princípios constitucionais.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o Poder Judiciário pode, sem ferir o princípio da separação dos poderes, exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, o que compreende a verificação da observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das sanções administrativas.

Vejamos recente jurisprudência, oriunda do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE RECURSAL, AUSÊNCIA. VALOR DA MULTA.
FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE . OCORRÊNCIA.

1. Não há interesse recursal do órgão consumeirista em relação à ocorrência de infração, porque a decisão agravada não conheceu do recurso na parte adversa relacionado à ausência de conduta infracional.

2. Excepcionalmente, é possível a revisão dos valores de multa quando se verifica a exorbitância ou o caráter irrisório do quantum arbitrado, diante de flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

3. Hipótese em que a fixação da penalidade próxima ao teto legal mostra-se flagrantemente exorbitante, diante da situação fática delineada no acórdão do Tribunal de origem, ainda que considerada a existência de agravantes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2407046 SP 2023/0229286-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Este Tribunal também possui diversos precedentes no mesmo sentido, conforme indicado no próprio acórdão embargado.

Ressalte-se, ainda, que o controle judicial da proporcionalidade de multas administrativas não significa substituição da discricionariedade administrativa pela judicial, mas sim verificação da observância dos limites constitucionais ao poder sancionador do Estado.

In casu
, o colegiado entendeu que o valor da multa, após sucessivas atualizações, alcançou montante manifestamente desproporcional à infração cometida, perdendo seu caráter pedagógico e preventivo, assumindo contornos confiscatórios.

Portanto, a redução do valor da multa pelo Judiciário
não representou invasão da competência administrativa, mas sim exercício legítimo do controle de legalidade em sentido amplo, preservando a finalidade sancionatória da multa
, porém em valor proporcional à infração praticada.

Por fim, a alegação de ofensa aos arts. 2o e 5o, inc. II, da Constituição Federal não encontra respaldo, visto que o Poder Judiciário não atuou como legislador positivo ao reduzir o valor da multa, mas apenas exerceu controle de proporcionalidade da sanção aplicada em concreto.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, não vislumbrado quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante, no não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025